Tribunal: TJDFT
Processo: 0004098-76.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0004098-76.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONATHAN DELFINO BORGES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta por JONATHAN DELFINO BORGES contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal do Paranoá/DF (ID n.o 23312921), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o primeiro réu juntamente com o acusado ADEMIAS PEREIRA DOS SANTOS pela prática delitiva disposta no art. 155, § 1o e 4o, inciso I e IV, do CP; além de determinar o arquivamento do inquérito policial em relação aos investigados CLÁUDIO ANTÔNIO CRUVINEL, NILCIMAR DIAS BORGES e JOSÉ GERALDO ALVES DE PAULA, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Intimado o Núcleo de Prática Jurídica da UDF (ID n.o 23312957 - Pág. 1), que representa o réu ADEMIAS PEREIRA DOS SANTOS, para ciência e manifestação quanto a sentença, este solicitou, por meio do requerimento de ID n.o 23312958 - Pág.1, que as mídias audiovisuais fossem digitalizadas, para que fosse possível o efetivo exercício dos direitos à defesa e ao contraditório em sua plenitude, permitindo a interposição de eventual recurso com todas as informações presentes nos autos. Ademais, requereu a intimação pessoal do réu e que após as diligências, os autos retornassem novamente para a verificação da possibilidade de interposição de apelação. No Despacho de ID n.o 23312959 - Pág. 1, o Juízo determinou que fossem diligenciados os endereços do réu constantes nos sistemas disponíveis, a fim de realizar sua intimação pessoal. Caso, restassem frustradas essas diligências, estabeleceu a intimação do acusado via edital, nos termos do art. 392 do CPP. Ainda, ordenou a regularização dos autos, com a disponibilização/inclusão das mídias junto ao PJE. As mídias referentes à audiência realizada em 30.10.2018 foram juntadas aos autos, conforme Certidão de ID n.o 23312957 - Pág. 1. Após todas as tentativas de intimação pessoal do réu ADEMIAS PEREIRA DOS SANTOS retornarem sem êxito, foi realizada a intimação via edital (ID n.o 23312998). Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que, após a juntada das mídias da audiência, não houve a reabertura do prazo ao Núcleo de Prática Jurídica da UDF, representante do réu ADEMIAS PEREIRA DOS SANTOS, para que o NPJ pudesse se manifestar e apresentar eventual recurso de apelação. Constatada a ausência de nova intimação do Núcleo de Prática Jurídica, após a realização das diligências e juntada das mídias faltantes nos autos do processo inserido no PJE, deve o prazo para apresentação de apelação ser restituído, a fim de garantir o pleno exercício de defesa, sem causar prejuízo ao réu. Ante o exposto, DEFIRO a restituição do prazo ao representante do réu ADEMIAS PEREIRA DOS SANTOS, para se manifestar a respeito do interesse de recorrer da sentença. Baixem-se os autos em diligência, para que sejam encaminhados para o Núcleo de Prática Jurídica da UDF. P.I. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2021 16:02:55. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador